Tribunal: TJSP
Processo: 2235844-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Benefícios da gratuidade da justiça – Indisponibilidade de bens e direitos - Decisão reformada apenas para permitir o pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235844-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são
agravantes TSUOSHI JOSÉ KODAWARA e LUIZ CARLOS ARANTES DE
BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235844-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235844-32.2019.8.26.0000
Comarca:
São Miguel Arcanjo
Vara Única
Processo no 1000247-71.2017.8.26.0582
Agravantes:
TSUOSHI JOSÉ KODAWARA E OUTRO
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.509
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Benefícios
da
gratuidade da justiça Indisponibilidade de bens e direitos
- Decisão reformada apenas para permitir o pagamento das
custas e despesas processuais ao final do processo Agravo
de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TSUOSHI JOSÉ KODAWARA e LUIZ CARLOS ARANTES DE BARBOSA em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando a decisão de fls.
10, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Pretendem os Agravantes a reforma da r. decisão,
sustentando, em síntese, que não possuem condições de recolher o valor das
custas e das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família, vez que a decisão de indisponibilidade de seus bens (fls. 11/15)
inviabilizou a movimentação de ativos financeiros, alienação de bens móveis e
imóveis. Transcrevem precedentes deste E. Tribunal de Justiça, pugnando pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235844-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
deferimento da tutela antecipada recursal e, ao final, a concessão da benesse
da gratuidade da justiça.
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 21/22).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
44/46, opinando pelo desprovimento do recurso.
Recurso regulamente processado e acompanhado de
contrarrazões (fls. 39/41).
É o relatório.
A Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXIV,
determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Deste modo, mesmo se presumindo verdadeira a alegação
da pessoa natural acerca de sua insuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, não se exclui a necessidade de sua efetiva
comprovação em determinados casos concretos, cabendo ao juiz analisar a
situação fática descrita pelo agravante e, de acordo com seu livre
convencimento, verificar se o pagamento das custas processuais tem
potencialidade de comprometer seus recursos financeiros.
No presente caso, registre-se que TSUOSHI JOSÉ
KODAWARA, ex-prefeito do Município de São Miguel Arcanjo, recebeu
rendimentos no valor de (i) R$126,851,88 em 2016 (fls. 1.701); (ii)
R$24.000,00 em 2017 (fls. 1.711) e (iii) R$24.000,00 em 2018 (fls. 1.720);
possui bens móveis e imóveis, bem como rendimentos financeiros, cujos bens e
direitos em 31.12.2018 totalizam R$ 198.149,78 (fls. 1.729).
LUIZ CARLOS ARANTES BARBOSA, por sua vez, ocupa
atualmente o cargo de Coordenador de ensino Fundamental no Município de São
Miguel Arcanjo (fls. 1.732), recebeu em 2018 rendimentos das pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235844-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
jurídicas indicadas às fls. 1.735 no valor de R$101.630,82, possui bens móveis e
imóveis, bem como rendimentos financeiros, dinheiro em seu poder, cujos bens
e direitos em 31.12.2018 totalizam R$135.203,70 (fls. 1.744).
No entanto, diante da indisponibilidade dos bens e dos
ativos financeiros determinada nos autos de origem, concede-se, por ora, a
gratuidade da justiça, salientando-se que a constrição dos bens e direitos é
acautelatória, visando garantir o ressarcimento de eventual prejuízo ao erário,
de modo que, tão logo liberados, deverá ser reservado montante para o custeio
de eventuais custas e despesas processuais atinentes ao feito.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo de
Instrumento, para permitir o pagamento das custas e despesas processuais ao
final do processo.
ANA LIARTE
Relatora